Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PEDIDO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. CIRURGIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SISTEMA DE REGULAÇÃO. FILA DE ESPERA. PERIGO DA DEMORA. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. A Constituição Federal prevê: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
3. O Distrito Federal expressamente adota a responsabilidade pela assistência integral à saúde da criança e do adolescente por meio do Sistema Único de Saúde em sua Lei Orgânica (art. 207, XVII).
4. No caso em análise, ausente a demonstração do perigo da demora para realização da cirurgia, necessário observar a fila de espera do Sistema de Regulação sob pena e violação ao princípio da isonomia.
6. Suscitada preliminar de inadequação do pedido de tutela. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, não provido. Sentença mantida.